Tribunal: TJES
Processo: 5018484-39.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018484-39.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LIDIA ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação monitória ajuizada em face de Lídia Rosa da Silva, com fundamento na ausência de comprovação da regularidade das transações realizadas em cartão de crédito supostamente contratado pela ré. O juízo de origem reconheceu a verossimilhança das alegações de fraude apresentadas pela embargante e condenou o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira logrou comprovar a licitude das transações contestadas pela parte consumidora, afastando a alegação de fraude e, consequentemente, a responsabilidade objetiva pelo suposto uso indevido do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A instituição financeira não comprova a regularidade das transações contestadas nem a efetiva utilização do cartão pela consumidora.

4. As compras foram realizadas em município diverso do domicílio da parte ré e em curto intervalo de tempo, com valores elevados, destoando do seu perfil socioeconômico, o que caracteriza indício de fraude.

5. O banco não apresenta elementos capazes de afastar a presunção de falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de comprovação da autorização ou ciência da ré quanto às transações.

6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, sendo inaplicável a excludente do fortuito externo em casos de fraude bancária com indícios concretos de falha sistêmica.

7. O entendimento consolidado no STJ admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações de uso indevido do cartão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por transações realizadas mediante uso indevido de cartão de crédito quando presentes indícios concretos de fraude e falha na prestação do serviço.

2. Cabe ao banco, diante da inversão do ônus da prova, comprovar a regularidade das operações contestadas pela consumidora.

3. A existência de contrato e de faturas não é suficiente para legitimar a cobrança se presentes evidências de operações atípicas e alheias ao perfil do cliente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 85, § § 2º, 6º e 11; art. 700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento 07-10-2025, data da publicação DJEN 13-10-2025; AgInt no AREsp n. 2.616.266/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento 01-09-2025, data da publicação DJEN 04-09-2025; REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, data do julgamento 24-08-2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5018484-39.2021.8.08.0035.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADA: LÍDIA ROSA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco
d
o Brasil S. A.

interp
ôs

recurso de

apelação cível

e
m
face
da
respeitável sentença
de
id 10274472,
profe
rida pel
o MM.
Ju
i
z
de Direito da
Sexta
Vara Cível d
e
Vila Velha
,
Comarca d
a Capital,
n
os autos da “ação
monitória
”,
ajuizada
por ele contra
Lídia Rosa
d
a Silv
a
,
que
acolheu as teses de
de
fe
sa
apresentadas via embargos à monitória e “ao julgar o processo com base no art. 487, inc. I, do CPC, REJEITO
[U]
os pedidos iniciais”.

Nas razões recursais (
id 10274474
) o apelante sustentou, em síntese, que: (1) não há
nenhum
indício de fraude nas transações questionadas, uma vez que realizadas com cartão dotado de chip e senha pessoal da contratante; (2) a embargante não apresentou prova mínima da alegada fraude, tampouco boletim de ocorrência ou reclamação formal; (3) a documentação anexada (contrato, extratos e planilha) é suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; e (4) o ônus da prova foi invertido de forma indevida, violando os princípios da legalidade e da distribuição da carga probatória.

Requereu que seja o recurso provido e “julgados procedentes todos os pedidos formulados na ação monitória.”

Contrarrazões no id 10274477, nelas pugnando a apelada pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S. A., visando à constituição de título executivo judicial decorrente de suposto débito oriundo de contrato de cartão de crédito firmado com a recorrida. A pretensão
de constituição do título deduzida na
petição inicial
foi rechaçada em primeiro grau, sob fundamento de ausência de comprovação da regularidade das transações que originaram o débito cobrado, reconhecendo-se a verossimilhança das alegações de fraude apresentadas pela embargante.

A
controvérsia central gravita em torno da existência, ou não, de regularidade nas compras lançadas na fatura do cartão de crédito da apelada, as quais, segundo sua defesa, decorreram de utilização fraudulenta do instrumento financeiro. O banco, ora apelante, sustenta que a contratação do cartão foi regularmente formalizada, que as transações foram realizadas mediante cartão com chip e senha pessoal, e que, portanto, incumbe à parte contrária comprovar a alegada fraude, o que não teria ocorrido.

Todavia, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

A propósito
, conquanto tenha a instituição financeira demonstrado a existência de contrato assinado e a emissão de faturas com débitos apontados, não logrou êxito em comprovar a autenticidade das transações impugnadas, tampouco a efetiva utilização do cartão pela apelada. Ressalta-se, nesse ponto, que a fatura em questão evidencia compras concentradas em curto espaço de tempo, em valores elevados e em município distinto da residência e do domicílio profissional da recorrida.

Segundo se extrai dos documentos apresentados pela defesa, as aquisições foram realizadas em estabelecimentos situados em Fortaleza/CE, enquanto a apelada residia e exercia atividades laborais em Vila Velha/ES, com comprovação de registro de ponto na data dos fatos.

É categórico
esse plexo

de
aspectos indicativos de fraude.
O
descompasso entre a localidade das transações e o local de domicílio da consumidora, aliado ao
disparo desmedido de compras
e
perfil socioeconômico da parte — desempregada à época, conforme reconhecido pelo juízo de origem — e à ausência de qualquer comprovação de que as compras foram feitas com sua autorização ou ciência, gera forte indício de que se trata de caso de fraude -
sofisticada, com operações atípicas e falha sistêmica -
ou uso indevido do cartão, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece que diante de indícios concretos de fraude — como o padrão atípico de consumo, a localidade das transações e a ausência de resposta efetiva da instituição financeira — presume-se o descumprimento do dever de segurança na prestação do serviço, caracterizando-se o denominado fortuito interno, cuja ocorrência não elide a responsabilidade do fornecedor.
Outrossim,
“
a
validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras” (REsp n. 2.220.333/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento

0
7-10-2025,
data da publicação/fonte
DJEN 13-10-2025).

É certo que o contrato de cartão de crédito e os extratos de fatura constituem prova escrita hábil à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC. Contudo, sua força persuasiva resta mitigada quando confrontada com alegações plausíveis de fraude não elididas pelo credor.

Em tais circunstâncias, a jurisprudência tem reiteradamente decidido pela inversão do ônus da prova, impondo-se à instituição financeira o dever de demonstrar a licitude das operações questionadas, o que, como visto, não ocorreu no presente caso.

Sobre o assunto, cito o seguinte excerto de venerando aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a condenação por danos morais devido a falha na prestação de serviço que resultou em fraude bancária. (...). 3.
A decisão agravada aplicou a inversão do ônus da prova, conforme o Código de Defesa do Consumidor, devido à hipossuficiência da autora e à verossimilhança das suas alegações
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundamentada no risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC, e não pode ser afastada sem reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
(...).
7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros.
(...).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.199.782/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011; STJ, AgInt no AREsp n. 1.690.580/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021. (AgInt no AREsp n. 2.616.266/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
data do julgamento 0
1-
0
9-2025,
data da publicação/fonte
DJEN
0
4-
0
9-2025).

Portanto, o acervo probatório não confere suporte à pretensão recursal. Ao contrário, reforça a fundamentação da sentença recorrida, que bem analisou os elementos constantes dos autos e reconheceu a ausência de demonstração da regularidade das transações, optando com acerto pela rejeição dos pedidos
deduzidos na ação monitória
. A decisão encontra-se em consonância com a legislação consumerista e com os precedentes dominantes dos tribunais superiores.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso e,
nos termos do art. 85 § 11, do C
ódigo de Processo Civil
, majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais
para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.